Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FATO ISOLADO, SEM CONDENAÇÃO CRIMINAL. PADRÃO DE VIOLÊNCIA OU MÁ CONDUTA NÃO CONFIGURADOS. VETORIAL AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO EXAMINADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e de exposição da vida ou saúde a perigo (art. 132 do CP, por duas vezes), combinados com os arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei Maria da Penha. A defesa suscitou preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para deflagração da ação penal. No mérito, pleiteou a absolvição pelas duas condutas, bem como gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por falta de descrição suficiente dos fatos e provas mínimas; (ii) definir se há justa causa para a ação penal; (iii) examinar a existência de dolo no descumprimento de medida protetiva; (iv) analisar a suficiência probatória para manter a condenação por exposição a perigo, bem como revisar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se afasta a preliminar de inépcia da peça acusatória.
4. Há justa causa para a ação penal quando o conjunto de elementos colhidos na fase investigatória evidencia a materialidade e indícios de autoria delitiva, conforme determina o art. 395, III, do CPP.
5. A atipicidade da conduta prevista pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha restou demonstrada, uma vez que a ofendida, no caso concreto, não apenas consentia expressamente em manter contato com o acusado, como estimulava ativamente a reaproximação, inclusive o convidando reiteradamente à sua residência, não sendo possível presumir atitude voluntária do réu em afrontar a autoridade judicial.
6. Mantém-se a condenação pelo crime de exposição da vida ou saúde a perigo, previsto pelo art. 132 do CP, diante da palavra firme e segura da vítima, nas duas fases do feito, no sentido de que o acusado entrou na rua em alta velocidade e jogou o carro em sua direção, bem como de sua filha pequena, gerando risco real e concreto à integridade física. 6.1. O delito de exposição a perigo não exige resultado naturalístico ou prova técnica específica, bastando a demonstração objetiva da situação de risco.
7. Na primeira fase da dosimetria da pena, a exclusão da valoração negativa da conduta social é necessária, pois fundamentada em registro isolado de medida protetiva sem desfecho condenatório, inexistindo elementos objetivos que demonstrem padrão de comportamento reprovável ou reiteração delitiva.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução, consoante o verbete sumular n. 26 deste TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.